Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713559-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON AMARAL BARRETO AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON, ESTADO DE MINAS GERAIS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0704970-09.2023.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por Anderson Amaral Barreto (id 154688060 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que Anderson Amaral Barreto propôs a ação anulatória supramencionada com o fim de anular o ato administrativo que o reprovou no concurso público para provimento do cargo de Policial Penal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e, subsidiariamente, de determinar ao Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e o Estado de Minas Gerais nova convocação para realização do exame de aptidão física, observado um prazo mínimo de noventa (90) dias (id 152824172 dos autos originários). Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga para o processamento e o julgamento do feito originário nos termos do art. 25 da Constituição Federal e art. 59 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator